Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-98.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019632-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENDES - CPF: 174.625.769-53 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado e a ocorrência de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a validade do contrato mediante a apresentação de documentos com assinatura do autor e comprovação do depósito do valor contratado.

4. O autor não se desincumbiu de provar a inexistência de relação contratual ou de vício na contratação, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC.

5. A ausência de ato ilícito e a regularidade do contrato afastam a pretensão de indenização por dano moral.

6. O julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, inciso I, do CPC, não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos foram suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira, aliada à ausência de prova de fraude ou ato ilícito, afasta a declaração de inexistência da relação jurídica, o pedido de repetição de indébito e a condenação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186 e 927; CPC, art. 373, inciso I; art. 355, inciso I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 608.600/RS; TJRS, Recurso Cível 71006678783; TJMG, Apelação Cível 1.0056.07.145594-5/001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS MENDES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1019632-98.2022.8.11.0015 movida em desfavor do BANCO BMG S/A., julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial e, como consequência direta, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil/2015, condenou o autor no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados aos patronos da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Argumenta que a r. sentença foi prolatada sem o despacho saneador, tampouco a análise do pedido de provas de forma fundamentada, razão pela qual, restou comprovado o cerceamento de defesa do apelante e, consequentemente, a nulidade da decisão; eis que a prova oral requerida visava expor e esclarecer com riqueza de detalhes os fatos que ensejaram a propositura da demanda e que amparam o direito do apelante.

No mérito aduz que: que a contratação foi realizada mediante fraude, uma vez que foi realizada sem o consentimento do apelante, violando os princípios da autonomia de vontade, boa-fé objetiva e consensualismo.

Diz que: a situação se agrava ainda mais em razão de o apelante ter devolvido e quitado o empréstimo supostamente realizado por ele, mesmo assim, ter continuado com os descontos em seu benefício previdenciário, conforme relatado sob o Id. 104802631; cabendo a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a ilegalidade da parte apelada na contratação, inclusive com a repetição de indébito, que deverá ser atualizado desde o início dos descontos indevidos.

Afirma ser notório que o apelante sofreu dano moral, agravado ainda pelo fato de ter buscado sanar em vias administrativas, e devolver tais valores. Ademais, o dano moral está caracterizado, pois as deduções no benefício previdenciário, de caráter alimentício, da parte apelante tiveram origem em contrato nulo, conforme entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, a parte apelante pugna pela repetição de indébito, ressarcimento desde o início dos descontos e informa ter sofrido danos morais, considerando que a verba é destinada à manutenção do mínimo existencial.

Requer seja recebido o recurso, sejam apreciados os fundamentos apresentados pelo Apelante para dar provimento total ao presente recurso de Apelação, de modo a reformar a r. sentença nos pontos ora recorridos; por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria a fim de, se necessário, ser levada a conhecimento das instâncias superiores.

Contrarrazões. (id. 216145361)

Petição da parte apelante. (id. 229728679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o Apelo interposto pela parte autora não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que “em atendimento à determinação do próprio magistrado (Id. 119017791), o apelante pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal), a fim de instruir o processo e comprovar a inverdade dos fatos narrados em sede de contestação, contudo, tal requerimento não foi apreciado. A prova oral requerida visava expor e esclarecer com riqueza de detalhes os fatos que ensejaram a propositura da demanda e que amparam o direito do apelante. Nota-se, portanto, que a decisão do d. magistrado, que julgou antecipadamente o mérito, não obstante o pedido de produção por prova do apelante, padece, data máxima vênia, de nulidade, visto o evidente cerceamento de defesa do apelante.”.

Assim, requer “
seja declarada a nulidade da decisão guerreada, determinando-se a devolução dos autos à 1ª instância para reabertura da instrução processual
”.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate.”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,

o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova oral (depoimento pessoal) uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO-MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS MENDES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1019632-98.2022.8.11.0015 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., julgou improcedente o pedido vertido na peça inicial e, como consequência direta, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil/2015, condenou o autor no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados aos patronos da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
. Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Pois bem. Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, verifica-se que ao contrário do alegado pelo autor na inicial, restou comprovada a relação jurídica por meio dos contratos colacionados nos eventos nº 108592430 e 108592423, que contém a assinatura do autor e registram os dados verdadeiros de identificação pessoal, que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a apresentação de cópia de seu documento pessoal.

Esquadrinhando os demais elementos informativos produzidos no processo, verifica-se que houve o depósito no valor de R$ 649,92 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), na conta bancária do autor, no dia 15/05/2020 (ID 104804898, pág. 02). Além disso, ao contrário da narrativa tecida na inicial, de que o autor teria efetuado o pagamento/devolução do empréstimo ao tempo da reclamação perante o Procon, analisando o teor da finalização do atendimento perante o órgão administrativo, o autor optou por encerrar o atendimento e procurar assistência jurídica para ingressar com ação judicial (ID 104804892, pág. 14), bem como o comprovante arquivado ao evento nº 104804899 se refere ao comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo efetuado pelo requerido para a conta bancária do autor, tanto que é idêntico ao apresentado ao evento nº 108592421. Desse modo que não há que se falar em pagamento do débito ou devolução do valor creditado em sua conta.

Diante desses fatos e também da quantidade de contratos de empréstimos que o autor possui em seu “histórico de empréstimos”, não é crível que não sabia sobre o crédito contratado, podendo ter sido surpreendido com a modalidade do crédito. Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que apesar da impugnação por parte do autor quanto ao contrato exibido pelo requerido, quedou-se silente ao ser intimado para especificar provas (ID 121341088).

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura da Banco requerido em realizar o desconto das parcelas mensais do benefício previdenciário do autor, originou-se de instrumento contratual válido. Fato que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito e descarta a incidência dos ônus decorrentes da responsabilidade civil.

Assim, à falta da demonstração de qualquer vício na contratação, ônus que incumbia ao autor, e por estar suficientemente assentado que houve a contratação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por José Carlos Mendes contra Banco BMG S.A. e, como consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil/2015, CONDENO o autor no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados aos patronos da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.”. (id. 216145356)

Narra a parte autora que nunca manteve relação jurídica com a instituição financeira, entretanto foi surpreendido com descontos mensal em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) referente a um empréstimo consignado por meio de cartão de crédito.

Alegou que fez reclamação perante o Procon, mas não obteve êxito em ver cessar os descontos mesmo tendo pago o valor integral do débito. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do réu à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, fica comprovada a relação contratual entre as partes, pois a própria apelante não demonstrou de forma categórica a não realização do negócio, bem como o não recebimento do valor do empréstimo.

Na hipótese dos autos, a parte autora recebeu em sua conta os valores referentes ao saque contratado, assim sendo, o banco demonstrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, diante da apresentação do "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", anexos aos autos. (ID’S. 216145337/216145338 E 216145339 –autos originários)

Verifica-se que as informações são claras e objetivas, tendo a parte recorrida feito uso do valor que lhe foi creditado em conta, não havendo que se falar em qualquer sorte de ato ilícito da instituição financeira, a qual agiu no exercício regular de seu direito e em cumprimento à operação entabulada entre as partes.

Portanto, o autor não negou o recebimento do valor, mas apenas alega que não realizou a contratação do referido contrato, faltando assim com o disposto no art. 373, I do NCPC.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍMINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. DEFEITO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Alega que os equipamentos de segurança adquiridos junto a empresa ré teriam apresentado defeito; e requer a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. Cumpre salientar que a recorrente sequer informou protocolos administrativos, a fim de demonstrar ter entrado em contato com requerida para informá-la sobre o alegado vício e oportunizar o conserto dos equipamentos. Ademais, não restou comprovado qualquer vício de vontade idôneo a macular os contratos firmados entre as partes (fls.05/10). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Ainda neste sentido, mutatis mutandi:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. Ainda que os autos tratem de relação de consumo, a existência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, constantes do art. 6º, VIII, do CDC, são imprescindíveis, permanecendo para a parte autora, a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0056.07.145594-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017).

A “Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. (...). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Por fim, não há que se falar em condenação do banco recorrente em danos morais, bem como em revisão do contrato, modificando suas cláusulas, uma vez que a parte estava ciente da contratação que efetuou e gozou dos valores que lhe foram creditados, logo, o banco apenas cumpriu com sua parte no contrato, devendo a sentença recorrida ser mantida

Portanto, válido é o contrato, não havendo falar em inexistência do débito, pautado nas provas dos autos.

Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, como requerido pela Apelante, isto porque para tanto seria necessário à ocorrência de ato ilícito, fato este que conforme demonstrado alhures não ocorreu.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...) a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em violar direito e causar dano.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

Em síntese, como não ocorreu o ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024